Tribunal: TJES
Processo: 5016386-42.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016386-42.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL ROSA SILVA e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016386-42.2021.8.08.0048

RECTE
S
.:
RAPHAEL ROSA SILVA E OUTRO.

RECDO.:
DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PACOTE DE VIAGENS.

CANCELAMENTO IMOTIVADO DA HOSPEDAGEM CONTRATADA.
POUSADA FECHADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os
requerentes alegam, em síntese,
que adquiriram um pacote de viagem com destino a Búzios junto à requerida, no intuito de passar a lua de mel no local. Os autores alegam que no pacote estavam incluídos os voos de ida e volta, transfer e hospedagem entre os dias 29/08/2021 a 01/09/2021, o que totalizou o valor de R$ 1.135,11. Todavia, informam os autores que, ao chegarem na pousada no dia 29/08/2021, tentaram tocar o interfone e sino do estabelecimento, todavia, ninguém se manifestou. Informam que observaram que o local possuía aparência de abandono, motivo pelo qual comunicaram a ré, e se dirigiram para outro hotel. Afirmam que diante de tal falha tiveram alguns gastos imprevistos, de modo que requerem a restituição dos danos materiais e indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4090231), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4090234.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4090229
) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO:
A)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a ré a indenizar os autores à título de danos materiais,
na importância de R$25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos)
, com juros e correção desde o desembolso; B)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o réu a título de danos morais,
na importância de R$3.000,00 (três mil reais)
com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Via reflexa,
RESOLVO O MÉRITO
, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se ao quantum fi
xado a título de indenização por danos morais, valor que a parte recorrente considera insuficiente.

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque os autores comprovam que contrataram o pacote de viagem junto à requerida, estando incluída a hospedagem, todavia, ao chegarem ao destino, descobriram que a pousada alugada não estava em funcionamento. Não obstante, a empresa recorrida ainda se furtou à solução administrativa do problema, indevidamente empurrando os prejuízos aos consumidores, que viajavam para comemorar o seu casamento.

Nessa esteira, diante da negligência da empresa no tempo de solução do problema do consumidor, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Todavia, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Não há como deixar de observar que os danos materiais sofridos foram de pequena monta, ainda, considerando, a situação de hipossuficiência dos recorrentes, sendo que a majoração dos danos morais fixados ensejará em nítido enriquecimento sem causa em benefício dos mesmos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos autores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)